Tribunal: STF
Processo: HC 253262
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). ABOLVIÇÃO POR AMBOS OS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PELO DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. QUESTÃO SUPERADA PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenada à pena total de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    2. No Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial semiaberto.



    II. Questões em discussão



    3. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a abordagem policial dos acusados em via pública.



    4. Saber se é possível analisar as seguintes teses: (i) carência de provas para a condenação por ambos os crimes; ou, subsidiariamente, (ii) de desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal.



    5. Saber se estão presentes os requisitos necessários para a fixação de regime prisional mais brando do que o fixado pelas instâncias ordinárias. 



    III. Razões de decidir



    6. As circunstâncias expostas nos autos constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante da paciente e do corréu em via pública, conforme destacado na sentença condenatória e na decisão impugnada.



    7. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    9. No que se refere às alegações de atipicidade das condutas imputadas à paciente, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    10. A conclusão de que a paciente praticava o tráfico ilícito de droga, em associação com o corréu, foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica da sentença condenatória e na decisão ora impugnada.



    11. Quanto à fixação de regime prisional mais brando, a questão está superada com a concessão parcial da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta à paciente.



    12. Em consulta ao site do STJ (Agravo em Recurso Especial 2.159.167/SP), é possível verificar que a condenação impugnada transitou em julgado, depois de sucessivos recursos interpostos pela defesa naquele Tribunal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



     IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental ao qual se nega provimento.